Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-47.2013.8.11.0092
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001218-47.2013.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 460.004.531-91 (AGRAVADO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE JESUS PACHECO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARRIJO DOS SANTOS (AGRAVADO), DELZA ANA DE RESENDE SANTOS (AGRAVADO), SILVIO JOSE PACHECO - CPF: 108.844.321-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERNEY SANTOS MARTINS - CPF: 592.852.491-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAMILA POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.524.351-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZAULDA MARIA DOS SANTOS MARTINS (AGRAVADO), JOÃO CARRIJO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DELZA ANA DE RESENDE SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Agravante
:

Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco

Agravado:
Espólio de Izauda Maria Santos Martins

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 0001218-47.2013.8.11.0092 – Alto Taquari

Agravante
:

Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco

Agravado:
Espólio de Izauda Maria Santos Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco
, em face do v.
acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação n. 0001218-47.2013.8.11.0092, que interpôs em face da da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que nos autos ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória e indenização por danos material e moral que move contra o Espólio de Izauda Maria Santos Martins, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante sustenta que a contestação não impugnou, de forma específica, as razões postas na inicial, cujos fatos e tornaram incontroversos, motivo pelo qual a ação deve ser julgada procedente.

Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos não foi devidamente apreciado pelo julgamento colegiado. Pugna pela reforma do v. acórdão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 195454656), não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reivindicatória e indenização por danos material e moral contra o Espólio de Izauda Maria Santos Martins, aduzindo que, em outubro de 1964, o inventariante Silvio, à época com nove anos de idade, presenciou e sofreu com as agressões físicas e grave ameaça impostas aos seus genitores, sendo o seu pai obrigado a assinar e a sua genitora a apor a digital em uma folha de papel em branco, perante os Tabeliães responsáveis pelos Cartórios do 1o e do 2o Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Segue aduzindo, que as agressões foram realizadas por um grupo de pessoas, e desse grupo, somente Ismael Bezerra Bonfim não praticou violência física ou psicológica contra a sua família.

Alegou, que nos anos 2000 encontrou-se com Ismael, que em desagravo ao ato cometido, contou ao inventariante que nas folhas em branco foram confeccionadas escrituras de procuração referente a terras rurais, beneficiando Antônio Candido Martins e Manoel Candido de Rezende.

Alegou ainda, que com as escrituras públicas de procuração foi escriturada, em uma só área, as três áreas pertencentes ao espólio demandante.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, objetivando a anulação das procurações constantes do Livro 08 (fl. 186) e 09 (fl. 113) do Cartório do 2o Ofício de Alto Araguaia/MT, que foram outorgadas por Humberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana de Jesus Pacheco, bem como a anulação da consequente transferência de propriedade do imóvel matriculado sob o no 6709, no CRI de Alto Araguaia, com área de 762 hectares, feita ao réu.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, tendo
esta Câmara negado provimento ao apelo, mantendo a r. sentença objurgada, ante a ausência de prova do direito alegado (id. 190653664).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, o agravante sustenta
que a contestação não impugnou, de forma específica, as razões postas na inicial, cujos fatos e tornaram incontroversos, motivo pelo qual a ação deve ser julgada procedente.

Segue sustentando, que o conjunto probatório produzido nos autos não foi devidamente apreciado pelo julgamento colegiado. Pugna pela reforma do v. acórdão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2o, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.”
(RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024